Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0719814-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: NAYARA SYMONELLY FIGUEIREDO DE MATOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no cumprimento de sentença de autos no 0706955-79.2024.8.07.0006. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital